Tribunal: STF
Processo: ARE 1558814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Retenção de imposto de renda sobre juros de mora. Execução de sentença. Aplicação do Tema nº 808 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de indicação de dispositivo constitucional violado. Deficiência de fundamentação. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de apresentação da preliminar de repercussão geral.Enunciados nº 284 e nº 287 das Súmulas do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pela massa falida da empresa Manzoli S.A. Comércio e Indústria contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário no qual se pretendia a restituição, nos próprios autos da execução, de valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre juros de mora incidentes em precatório quitado mediante acordo de compensação de crédito com o Estado do Rio Grande do Sul. A decisão recorrida afastou a aplicação do Tema RG nº 808 do STF ao caso concreto, por ter o acordo ocorrido antes do trânsito em julgado da tese fixada.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a restituição de imposto de renda indevidamente retido sobre juros de mora de precatório pago antes do trânsito em julgado do Tema RG nº 808 do STF; (ii) avaliar se a ausência de indicação expressa de dispositivo constitucional violado impede o conhecimento do recurso extraordinário; e (iii) analisar se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a falta de demonstração formal de repercussão geral inviabilizam o agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A recorrente não indicou no recurso extraordinário qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, limitando-se a invocar o Tema RG nº 808, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, por deficiência de fundamentação.



    4. A peça recursal também não formulou preliminar de repercussão geral fundamentada, exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC e reiterada em jurisprudência da Corte.



    5. O agravo interno tampouco impugnou especificamente os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, o que constitui irregularidade formal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. A mera reiteração das razões do recurso originário, sem enfrentamento direto das motivações da decisão agravada, é insuficiente para infirmá-la.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de indicação expressa de dispositivo constitucional violado atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. A demonstração formal e fundamentada da repercussão geral é requisito essencial de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive nos casos em que a matéria já tenha repercussão reconhecida. A reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; CPC, arts. 932, inc. III; 1.035, § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025; STF, ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019; STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO TEMA 808 DO STF. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 



    Hipótese dos autos em que a parte objetiva a restituição dos valores retidos, a título de imposto de renda sobre a atualização monetária do valor atualizado do precatório, com base na tese definida no Tema 808 do STF. Ocorre que a homologação judicial do acordo de compensação de créditos, entre a parte agravante e a Fazenda Pública, foi firmado em data anterior ao trânsito em julgado do referido tema, razão pela qual não se aplica a tese de não incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora, ao caso dos autos. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (e-doc. 38, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, sem apontar a alínea do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao Tema nº 808 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Assevera que “a controvérsia posta limita-se à possibilidade de pleitear e de receber, nos próprios autos, a devolução dos valores indevidamente retidos à título de imposto de renda sobre o valor dos juros de mora computados na base de cálculo do imposto, ou seja, não há, pela Recorrente, qualquer questionamento acerca do título executivo em si, mas apenas quanto a ser devida a restituição do IR retido a maior em função da incidência indevida do imposto sobre os juros de mora decorrentes da inadimplência do Recorrido, e que essa restituição seja pleiteada e realizada nos próprios autos em que houve a retenção” (e-doc. 69, p. 5).



    3.2. Afirma que, “se a sub-rogação se deu pelo valor líquido do crédito, e isso é incontroverso, o valor anteriormente descontado não pode compor o saldo do crédito sub-rogado, de modo que os direitos referentes à parcela não sub-rogada permanecem na titularidade da Recorrente, e a sub-rogação não pode, portanto, servir de pretexto para a sua alegada ilegitimidade ativa. O direito à restituição do imposto retido indevidamente não foi transferido ao Embargado, pois a retenção do imposto, que obviamente é um desconto legal, ocorreu previamente à sub-rogação, que se deu pelo valor líquido do crédito, elemento esse que não foi objeto de análise na decisão então embargada, residindo, aí, mais uma omissão cujo saneamento foi sonegado na decisão recorrida, do que resulta sua nulidade” (e-doc. 69, p. 8).



    3.3. Pede “seja provido o Recurso Extraordinário, sendo reconhecida a nulidade da decisão recorrida, com sua consequente cassação, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que sejam analisados os fundamentos de fato e de direito apresentados nos autos, aclarando as omissões lá denunciadas pela Recorrente, sob pena de afronta e negativa de vigência ao Tema nº 808 de Repercussão Geral, dessa Corte” (e-doc. 69, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    “A Recorrente não indicou o fundamento constitucional no qual ampara a inconformidade (artigo 102, incisos III, a, b, c ou d, da Constituição da República). Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal sobre fundamentação deficiente, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Conforme visto, não é de ser admitido o recurso extraordinário, porquanto esbarra no óbice supracitado. 



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.” (e-doc. 80).



    5. A agravante afirma que “não houve, pois, a alegada deficiência de fundamentação no Recurso Extraordinário: todos os aspectos recém levantados foram lá abordados, de forma expressa, pela Agravante, e não há questionamento quando a conformidade do caso em análise com a tese fixada no Tema em questão” (e-doc. 91, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Ao alegar, no recurso extraordinário, apenas a violação ao Tema RG nº 808, a recorrente deixou de apontar o dispositivo constitucional que entende efetivamente violado, restringindo-se a apontar omissão do acórdão recorrido quanto à análise conjunta dos arts. 349 e 350 do Código Civil, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.”



    (ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019, grifos nossos).



    8. Ademais, na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, restringindo-se a alegar, genericamente, que “não houve, pois, a alegada deficiência de fundamentação no Recurso Extraordinário: todos os aspectos recém levantados foram lá abordados, de forma expressa, pela Agravante” (e doc. 91, p. 6).



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    9.1. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. ARE 1450220 / SP 5 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    10. É possível perceber, ainda, que deixou a recorrente de trazer o tópico alusivo à demonstração da repercussão geral, limitando-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    10.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 5. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 6. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.552.545-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.378.101-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator